Tribunal: TJMT
Processo: 1019960-93.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019960-93.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUIZA MARQUES GALHARDI - CPF: 284.071.481-72 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
: 1019960-93.2024.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente(s)
: MARIA LUIZA MARQUES GALHARDI.

Recorrido(s)
: BANCO AGIBANK S.A.

Relator
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de devolução de valores descontados a título de cartão de crédito consignado, bem como de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a cobrança realizada pela instituição financeira caracteriza ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresentou documentos que comprovam a contratação do cartão de crédito consignado, incluindo cópia da Carteira Nacional de Habilitação,
selfie
da consumidora, termo de consentimento e contrato assinado eletronicamente, que não foram impugnados especificamente.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte ré afasta a alegação de inexistência da relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos prova de coação, erro ou dolo.

A cobrança decorrente de contratação válida e comprovada configura exercício regular de direito e não enseja a devolução dos valores descontados.

A mera cobrança por serviço regularmente contratado não caracteriza dano moral, inexistindo violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado, quando comprovada por meio de documentos idôneos e não impugnados especificamente pelo consumidor, é válida e gera obrigação de pagamento.

O ônus de demonstrar eventual vício de consentimento na contratação recai sobre o consumidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

A cobrança decorrente de contratação válida configura exercício regular de direito e não enseja devolução de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272339443, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado;

2) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões (ID 272339449), o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a parte autora celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao reclamado. No entanto, foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de cartão de crédito, com reserva de margem consignável, que afirma não ter solicitado.

O demandado, em sede de contestação (IDs 272339427 e 272339428), juntou aos autos cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e
selfie
da autora, além do termo de consentimento e proposta de adesão a cartão de crédito consignado assinados eletronicamente e
não impugnados especificamente
, demonstrando a contratação do serviço pela demandante.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
çã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ainda, não há provas de vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado, na modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa
,
nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025